Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-55.2023.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002294-55.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FABIOLA FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.862.251-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM AVISO DE NÃO ENTREGA – POR MOTIVO “AUSENTE” – COMPROVADA A MORA – MORA CONSTITUÍDA – PROVA DA REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato
, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “ausente”
é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se proce
sse a ação de busca e apreensão,
conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema

nº 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Administradora
d
e Consórcio Nacional Honda Ltda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única de Guarantã do Norte
,
que nos autos da Ação
de Busca e Apreensão
, ajuizada
em face de

Fabíola Fernandes da Silva
,

indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321 § único do CPC, ante a constatação da ausência de comprovação da constituição d
a
requerid
a
em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial retornou com anotação “ausente”.

Nas razões rec
ursais, a Instituição Financeira apelante aduz, em síntese, que
necessária a retratação
do Juízo
, uma vez que houve a regular comprovação da mora
,
em vista do envio da notificação ao endereço informado pela apelada no ato da contratação, em consonância com o entendimento
repetitivo
firmado n
a tese do
Tema 1132 do STJ.

P
ede o provimento do recurso, para anular a sentença, afastar a extinção da ação e retornar os autos à Origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, fundada
no Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária celebrada entre as partes, cuja apelada integra o grupo de consórcio n.
4353918716
, no valor de R$ 7.143,34, para aquisição de veículo (
MARCA: HONDA TIPO: MOTOCICLETA MODELO: BIZ 110I CHASSI: 9C2JC7000NR034817 COR: PRATA ANO: 2022 PLACA: RRN1D93 RENAVAM: 01301758563
).

O cerne do apelo é apurar se válida a notificação extrajudicial, enviada
ao endereço do requerido, informado no ato da celebração do contrato, não entregue, com anotação de motivo
“ausente”
, para fins de comprovação
do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelec
idas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito
d
o credor fiduciário
de
reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
‘
in
verbis
’
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do b
em alienado fiduciariamente
”
.

Nesse sentido
, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Importante registrar que conforme recente entendimento Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmando-se o entendimento que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovar a mora, independentemente
do
recebimento/assinatura ter sido realizada por terceiro.

Portanto, retornando
a
notificação extrajudicial, com aviso de impossibilidade de entrega, pelo motivo “ausente” já serve para comprovar a mora do devedor
, conforme notificação acostada junto ao Id 196005657.

Com efeito, a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Portanto, se a própria Lei dispensa a comprovação do recebimento pelo devedor, a fim de entender suficientemente comprovada a mora para o efeito do prosseguimento da ação e nesse sentido o entendimento do STJ, merece prosperar o pleito recursal.

Enfatiza-se que em recente sessão esta Secretaria firmou entendimento neste mesmo sentido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença,
entender comprovada a mora do devedor e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024